Tribunal: TJDFT
Processo: 0714399-62.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ABALROAMENTO DE VEÍCULOS. CULPA INCONTROVERSA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS E FIXADOS COM BASE NO MENOR ORÇAMENTO APRESENTADO. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA: ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DEVERÁ SER FORMULADA E COMPROVADA EM MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, porquanto a recorrente teve acesso a todos os atos processuais, bem como a oportunidade para apresentar, em momento oportuno, as provas que amparariam as alegações de fato e de direito pertinentes ao deslinde da demanda. Ressalta-se que a requerida, previamente intimada em audiência para apresentar defesa (ID. 33022998), limitou-se, por meio de seu patrono, a informar que não pode anotar testemunhas sendo que a pessoa que estava no local e que seria a testemunha ocular é idoso e não tem condições psíquicas de estar em Juízo (ID. 33023001).
II. No mérito, a matéria devolvida à Turma Recursal versa tão somente acerca da (in) viabilidade de “arcar com o pagamento da dívida de imediato, uma vez que sofre de hipertensão e o pouco valor que recebe a título de aposentadoria serve apenas para custear seus remédios”. Pleiteia o parcelamento da dívida.
III. Incontroversa a culpa exclusiva pelo sinistro, a parte requerida deve arcar com a reparação dos danos decorrentes do acidente de trânsito, uma vez que foram devidamente comprovados (CC, artigo 186 e 944).
IV. Respeitante à impossibilidade de cumprimento da obrigação de pagar consignada em sentença, a alegação deverá ser formulada (e comprovada de modo exauriente) em sede de cumprimento de sentença.
V. Nesse contexto, tem-se por insubsistente a tese recursal, pois não se divisa a impossibilidade operacional (ou jurídica) da obrigação imposta no comando judicial originário.
VI. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora mantida (CPC, art. 98, § 3o).